Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0702737-89.2024.8.07.9000 AUTOR: ERICA VIEIRA PARRINE DE SOUZA REU: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por ERICA VIEIRA PARRINE DE SOUZA em desfavor da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO JK DA COLÔNIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ, com vistas a desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0714452-15.2022.8.07.0007. Confira-se o teor do pronunciamento, proferido em 16/8/2023 e publicado em 21/8/2023: Cuida-se de ação de embargos de terceiro ajuizada por ERICA VIEIRA PARRINE em face de ASSOCIAÇAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRÍCOLA VEREDA DA CRUZ, partes qualificadas nos autos. Conforme as emendas à inicial de IDs. 133905314 e 140393492, alega a embargante, em síntese, que, em 03/12/2010, adquiriu o imóvel consistente no Lote no 10-A, Conjunto G, Chácara 15/1, Conjunto 6, do Setor Habitacional Arniqueiras, que foi indevidamente objeto de penhora nos autos no 0006139-24.2013.8.07.000, em trâmite nesta Vara. Narra que a referida constrição ocorreu em virtude de dívidas contraídas pela executada naqueles autos, que é a antiga possuidora do imóvel G 10, o qual posteriormente sofreu desmembramento, passando a ter duas frações de 400m2, o Lote 10 e o Lote 10-A, sendo que o embargado, mesmo tendo conhecimento de que parte do imóvel pertencia à embargante, requereu a penhora, agindo de forma contrária à boa-fé. Informa que em 28/07/2022 teve a notícia de que o bem foi arrematado. Tece arrazoado jurídico e requer a concessão de liminar para suspender os atos de constrição do imóvel. Ao final, requer a procedência do pedido para que seja baixada a constrição do bem, retificando-se o termo de penhora. Requer a concessão do benefício de gratuidade de justiça. Com a inicial juntou documentos. Determinação de emenda à inicial ao ID. 133177709, cumprida ao ID. 133905314. Decisão de ID. 134804747 deferiu a gratuidade de justiça à embargante, indeferiu o pedido liminar e determinou nova emenda à inicial. A embargante interpôs agravo de instrumento, cujo pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender o trânsito da ação executiva, no que toca aos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado (ID. 136839820). No mérito, o recurso foi provido (ID. 168527090). Emenda à inicial apresentada ao ID. 140393492. Citada na pessoa do advogado, a embargada compareceu aos autos comunicando a substituição de seus patronos e requerendo a reabertura do prazo para apresentação de defesa (ID. 144446881). Decisão de ID. 144868041 indeferiu o pedido de restituição de prazo, por ausência de previsão jurídica, e determinou o aguardo do transcurso do prazo para apresentação de defesa. A embargada apresentou contestação intempestiva ao ID. 149039734. Impugna a gratuidade de justiça deferida à embargante e pugna pela improcedência dos pedidos, defendendo que a penhora sobre o bem deve ser mantida. Réplica ao ID. 151991116, na qual a embargante pugna pela decretação da revelia, em razão de a contestação ter sido apresentada de forma intempestiva, e reitera os termos da exordial. A embargada apresentou petição ao ID. 152108204, sustentando a prescrição/decadência da pretensão autoral, ao argumento de que o prazo para oposição de embargos de terceiro é de cinco dias depois da constrição do bem, tendo o imóvel sido arrematado em 22/04/2022, mas a presente ação só foi ajuizada em 29/07/2022, fora, portanto, do prazo legal. A embargante se manifestou ao ID. 155507401, defendendo que a carta de arrematação só foi assinada em 29/08/2022, após o ajuizamento da presente demanda. Vieram os autos conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO. Procedo ao julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. Inicialmente, verifico que a embargada apresentou contestação de forma intempestiva. Isso porque, conforme os expedientes do processo, o prazo para aquela apresentar defesa findou em 25/11/2022, mas a contestação foi apresentada somente em 08/02/2023, ou seja, de modo intempestivo. Assim, decreto a revelia da embargada, na forma do art. 344 do CPC. Não obstante, mantenho a peça de defesa e os documentos que a acompanham nos autos, para análise de eventual matéria de ordem pública. Rejeito a impugnação à gratuidade de justiça concedida à embargante, pois a embargada não trouxe aos autos quaisquer elementos concretos que afastem a hipossuficiência financeira por aquela demonstrada, sendo suas alegações genéricas e desprovidas de comprovação. Mantenho, pois, o benefício. Não há outras preliminares ou questões pendentes de apreciação. Passo à análise da prejudicial de mérito de decadência invocada pela embargada, pois embora tenha sido revel, se trata de matéria de ordem pública, que pode ser arguida a qualquer tempo e sobre a qual a embargante teve o direito de se manifestar. Segundo o art. 675 do CPC, os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Em consulta ao processo originário (proc. no 0006139-24.2013.8.07.0007), verifica-se que, deferida a penhora dos direitos possessórios do imóvel e determinada a alienação em hasta pública, a embargante foi pessoalmente intimada acerca da hasta no dia 06/04/2022, conforme ID. 121349532 daqueles autos. Realizada a hasta pública, o bem foi arrematado, conforme auto de arrematação expedido em 22/04/2022, constante ao ID. 122692631 dos autos do cumprimento de sentença. Ocorre que os presentes embargos de terceiros foram opostos somente em 29/07/2022. Assim, no caso, por qualquer ângulo que se análise a questão posta em debate, não há como reconhecer a tempestividade dos embargos manejados: (i) seja em razão da inequívoca ciência da constrição que pesava sobre o imóvel e da alienação em hasta pública, já que em 06/04/2022 a embargante foi pessoalmente intimada acerca dessas ocorrências (ii) seja porque o auto de arrematação foi assinado em 22/04/2022, meses antes da propositura dos presentes embargos, o qual foi distribuído somente em 29/07/2022. Não há que se falar, como pretende a embargante, em contagem do prazo de cinco dias somente após a expedição da carta de arrematação, pois o art. 675 do CPC é claro ao estabelecer a contagem do prazo a partir da data da própria arrematação, e não da data da expedição da carta. De qualquer sorte, a embargante já tinha ciência inequívoca da constrição desde 06/04/2022, porém, quedou-se inerte. Portanto, ultrapassado o prazo previsto no art. 675 do CPC, incabível se mostra o manejo de embargos de terceiro, restando à embargante, caso tenha interesse, postular reparação dos prejuízos suportados pelo causador do dano na via ordinária. Veja-se jurisprudência do TJDFT em julgamento de caso similar: [...] Assim, o acolhimento da prejudicial de mérito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da decadência. Condeno a embargante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 82, § 2o). A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa, pois a embargante é beneficiária da gratuidade de justiça. Traslade-se cópia desta sentença para os autos do cumprimento de sentença no 0006139-24.2013.8.07.0007. [...] Inicialmente, a autora defende o cabimento do instrumento processual, pois o pronunciamento foi lastreado em erro de fato verificável do exame dos autos e transitou em julgado há menos de 2 (dois) anos – em 24/10/2024. Afirma que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, tanto que recebe auxílios dos Governos Federal e Distrital (Bolsa Família, Gás Social e outros); além disso, aponta que o seu marido está desempregado e que o imóvel envolvido na controvérsia, além de ainda não ter sido regularizado, tem “estrutura muito humilde”. Quanto à questão de fundo, referente à penhora do imóvel situado no Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto G, Chácara 15/1, Lote 10-A, Arniqueiras/DF, registra que: [...] Na ação judicial de cobrança das taxas associativas proposta em desfavor de Magda Campos de Sousa em que restou condenada a responder pelos débitos decorrentes dos anos de 2006 até 2012, foi comprovado e negociado o imóvel em maio de 2016, sendo indicando o antigo possuidor, senhor Basílio, a quem entregou toda a cadeia dominial da qual dispunha há época, e por se tratar de área pública pertencente à TERRACAP, sendo a ocupação irregular e simplesmente tolerada sua ocupação pelo Poder Público, apenas reconheceram assinaturas na cessão de direito perante cartório de notas do Distrito Federal. Entre os antigos possuidores consta o Sr. Amadeu Amaro da Silva, segundo informações já faleceu, sendo este a pessoa que vendeu a autora (Erica Vieira Parrine de Souza), conforme instrumento particular de cessão de direitos anexo. [...] No instrumento particular destacado acima, a AUTORA adquiriu os direitos possessórios de fração da área maior, exatos 400m2 (quatrocentos metros quadrados), do lote denominado “G10”, localizado no Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto 06, Chácara 15/1, em Arniqueiras-DF. Todavia a especificação de individualização foi gerada pela administração do condomínio, há época, promovendo o desmembramento formal do imóvel, o qual passou a denominar-se Lote G10 A. Em decorrência do condomínio credor não ter logrado êxito em indicar bens penhoráveis no curso da ação judicial 0006139- 24.2013.8.07.0007, atos de expropriação foram direcionados ao bem imóvel vinculado a cobrança das taxas associativas. Entretanto, a indicação não fazia referência ao imóvel já desmembrado pelo próprio condomínio, erro de fato, ora pertencente a autora, motivo pela qual foram tais autos ignorados por esta no curso da ação, a qual apenas teve real ciência no ano de 2022. [...] Na compreensão da leitura realizada pela autora ficou claro que a penhora ocorreria sobre os direitos aquisitivos do LOTE G10, sem qualquer referência neste sentido a parte desmembrada. De acordo com o laudo de avaliação novamente a indicação é ao lote denominado Lote 10 (dez), sendo ainda complementado logo abaixo da intimação que o referido lote foi desmembrado. Quando a autora teve ciência da vinculação da sua unidade (G10 A), já era muito tarde, ainda assim, buscou corrigir o erro judicial propondo inicialmente em Tutela Antecipada os esclarecimentos necessários ao juízo, e posteriormente, apresentando conforme determinado pelo juízo, emenda à inicial na forma dos Embargos de Terceiro, conforme melhor descreve a marcha processual do PJe 0714452-15.2022.8.07.0007 - 1a Vara Cível de Taguatinga/DF. Ainda assim, mesmo diante dos esclarecimentos e documentos apresentados, indicando o gravíssimo erro, o juízo originário manteve-se irredutível no deferimento da liminar, razão pela qual foi preciso bater as portas deste Tribunal de Justiça por meio de Agravo de Instrumento que foi registrado pelo no 0728692-30.2022.8.07.0000 - 1a Turma Cível/TJDFT. Na apreciação preliminar, o ilustre Desembargador Teófilo Caetano, relator do recurso manejado compreendendo as circunstâncias do caso concreto deferiu a liminar requerida na peça recursal. [...] O juízo originário não enfrentando a questão principal decidiu por extinguir a ação resolvendo o mérito e ignorando o fato principal, qual seja ilustre Colegiado de Justiça deste egrégio Tribunal do Distrito Federal e dos Territórios, o imóvel penhorado quando iniciada a ação de execução em 04 de março de 2013 conforme atesta a certidão de autuação e remessa, já tinha sua posse entregue por cessão de direito em favor da autora, em 03 de dezembro de 2010. [...] Argumenta que o Juízo de 1o Grau não observou que “[...] a tradição que operou muito antes da propositura da ação de cobrança e principalmente da fase de cumprimento de sentença.”, por ocasião do desmembramento do lote G-10 em 3/12/2010, constituindo o lote G-10/A unidade autônoma e não passível de penhora para quitação das dívidas condominiais vinculadas àquele. Aduz que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0702007-28.2019.8.07.0020, a própria requerida reconheceu a sua “propriedade” sobre a unidade autônoma, inclusive com a cobrança de taxas condominiais. Sustenta, assim, que essa circunstância configura erro de fato, hipótese que autoriza a rescisão da sentença, nos termos do art. 966, inciso VIII e § 1o, do CPC. Acerca do perigo da demora, a amparar a tutela de urgência vindicada, indica que a empresa arrematante do imóvel G-10/A já requereu a ocupação – consigna, nesse ponto, que o imóvel G-10 já foi entregue ao respectivo arrematante e vendido a terceiro. Ao final, a autora requer: [...] a. A concessão da Gratuidade de Justiça, nos termos da legislação de regência ora fundamenta nos fatos e documentos apresentados; b. O deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA em caráter liminar, suspendendo todos os efeitos do ato de constrição do imóvel denominado Lote 10 A, situado no Setor Habitacional Arniqueiras, Conjunto G, Chácara 15/1, Arniqueira-DF, pertencente exclusivamente a autora; c. O estabelecimento da relação processual com a parte demandada, oportunizando apresentação de manifestação nos autos, nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil; d. No mérito: a rescisão da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, no julgamento da ação de Embargos de Terceiro, Autos 0714452-15.2022.8.07.0007, em que extinguiu o feito resolvendo o mérito por reconhecer a decadência dos embargos de terceiro proposto em razão da penhora realizada no PJe no 0006139-24.2013.8.07.0007. Em consequência: requer a anulação da sentença de extinção do feito devolvendo ao juízo originário para prosseguir no julgamento do mérito observando a realidade dos fatos, qual seja, o imóvel não integrava a esfera de patrimônio da executada quando da propositura da ação de cobrança, bem como quando do cumprimento da sentença. Ainda, a nulidade da intimação realizada em favor da autora, isso porque indicava apenas a penhora, exclusivamente, do imóvel G 10 e não G 10 A, não existindo legitimidade da autora para defender direito de terceiros, sendo que seu imóvel é de fato e de direito o G 10 A; e. e. A condenação da parte ré no pagamento de eventuais custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Custas e depósito não recolhidos. No despacho ID 66252724, determinei a intimação da autora para que se pronunciasse sobre a aparente desconexão entre as razões que embasam o pedido rescisório e os fundamentos da sentença rescindenda, em observância ao art. 10 do CPC. Em resposta, a autora alega o seguinte: [...] Da análise processual verifica-se que a decisão rescindenda não conheceu dos fundamentos de inviabilização da penhora de bem imóvel claramente pertencente à terceiro. Em verdade, é possível interpor ação rescisória, também pelo fato do juízo de primeiro grau considera a intempestividade dos embargos de terceiro sob. suposta ciência da autora na data de 06/04/2024, por entender que está foi intimada. Neste ponto, é possível perceber que a penhora indicada na intimação ocorreria exclusivamente quanto os direitos aquisitivos do LOTE G-10, sem qualquer referência neste sentido à parte desmembrada (LOTE G 10-A), sendo tal ocorrência matéria primeira que deve ser enfrentada por ação rescisória. [...] A conclusão manifestada pelo julgado no título judicial que pretende-se rescindir, embora descreva a tempestividade dos embargos de terceiro, na realidade fundamenta-se em erro de fato antecedente, sendo que, o enfrentamento pelo juízo no tocante ao verdadeiro fato – o imóvel foi desmembrado pelo próprio condomínio exequente, antes da propositura da ação de cobrança – permitiria a rejeição de ofício da penhora sobre o bem imóvel inegavelmente pertencente a parte autora. [...] Por fim, a pretensão deduzida nesta rescisória merecer acolhida por Vossas Excelências, porquanto à respeitável, porém errada premissa adotada pela sentença, consagra-se em erro gravíssimo, ao reconhecer fato inexistente como verdadeiro. Isso porque o imóvel da autora jamais deveria ter sido arrolado na ação originária. [...] (ID 66850338). É o relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça, visto que, da análise dos documentos juntados, não identifiquei elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. Logo, a autora está dispensada do recolhimento das custas e do depósito previsto no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC. Quanto ao pronunciamento rescindendo, mister salientar que se trata de sentença na qual os Embargos de Terceiro n. 0714452-15.2022.8.07.0007, opostos pela autora em face do requerido, foram extintos com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, em virtude da decadência. Segundo consignado pelo Juízo, os Embargos foram opostos fora do prazo previsto no art. 675 do Diploma Processual Civil. A autora interpôs Apelação Cível no dia 12/9/2023, na qual apresentou as mesmas alegações contidas na presente Ação; o recuso não foi conhecido por estarem as razões dissociadas dos fundamentos da sentença (ID origem 216099991). Confira-se a ementa do julgado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. IMÓVEL PENHORADO E ENCAMINHADO À HASTA PÚBLICA. ALEGADA PROPRIEDADE DA EMBARGANTE. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. EMBARGOS INTERPOSTOS FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL (CPC, ART. 675). DECADÊNCIA. AFIRMAÇÃO. APELO DA EMBARGANTE. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E A ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. ARGUMENTOS PASSÍVEIS DE INFIRMAR AS PREMISSAS SENTENCIAIS. AUSÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 1.010, II e III e 1.016, II e III). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado conhecimento. 3. O processo, conquanto paramentado por atos concatenados e legalmente ordenados traduzidos no procedimento, tem como alcance o postulado pela parte ao aviar a inicial, que demarca a natureza e objeto da prestação que almeja, e, assim estabelecidos os contornos processuais, cumprido o ritual procedimental, sobrevirá sentença pautada pela lide submetida a exame, assistindo à parte inconformada o direito subjetivo ao recurso, que, a seu turno, deve dialogar tecnicamente com o resolvido, buscando infirmar as premissas de fato e de direito que o modularam, incorrendo em inépcia a peça recursal que se distancia desses parâmetros. 4. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1839302, 07144521520228070007, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A mesma parte interpôs Recurso Especial para impugnar o aresto no dia 28/5/2024, cujo processamento foi inadmitido por esta eg. Corte de Justiça (ID origem 216102556). Foi interposto Agravo em Recurso Especial, o qual não foi conhecido; essa decisão transitou em julgado em 24/10/2024 (ID origem 216102568). Com o retorno do feito ao Juízo de 1o Grau, as partes foram intimadas em certidão datada de 6/11/2024 e publicada em 7/11/2024 (IDs origem 216837311 e 217047478).[1] Como é sabido, em regra, com o trânsito em julgado do recurso especial não cabem outros recursos, pois o processo atinge sua fase final, tornando a decisão imutável e definitiva. E, ainda que se iniciasse o cômputo do prazo de 2 (anos) para o ajuizamento da demanda rescisória, previsto no art. 975 do CPC[2], na data da interposição dos recursos supracitados (2023 e 2024), eis que não ultrapassaram o juízo de admissibilidade em razão de manifesto descabimento, a presente Ação seria tempestiva. O recebimento dessa Rescisória, porém, encontra óbice em outro ponto. Explico. O art. 968 prevê que a petição inicial deverá ser elaborada com observância das condições previstas no art. 319, bem ainda que será indeferida nos casos elencados no art. 330, todos do CPC, ou quando não foi efetuado o depósito específico. Confira-se a redação dos dispositivos, na parte que interessa: Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: [...] § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo. [...] Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo a que é dirigida; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; [...] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; II - a parte for manifestamente ilegítima; III - o autor carecer de interesse processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321 . § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos incompatíveis entre si. [...] No particular, a autora indicou, como causa de pedir, a prolação de sentença fundada em erro de fato verificável do exame dos autos, hipótese prevista no art. 966, inciso VIII e § 1o, do CPC, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. [...] Ocorre que as alegações formuladas para embasar o pedido rescisório não têm conexão com a tempestividade dos Embargos de Terceiro, mas com os atos judiciais praticados nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006139-24.2013.8.07.000, nos quais foram determinadas a penhora e a alienação dos direitos possessórios da autora sobre o imóvel em evidência. Constata-se, assim, que os fatos e fundamentos jurídicos apresentados na presente Ação destoam daqueles utilizados a sentença, razão pela qual não se prestam a alicerçar o pedido de desconstituição. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos dos arts. 968, § 3o c/c 330, inciso I, e extingo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, todos do CPC. Custas pela autora, observada a gratuidade da justiça deferida. Sem honorários, pois a requerida não integrou a relação processual. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 1.006. Certificado o trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias.”. [2] “Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.”.